Tribunal: STF
Processo: ARE 1380119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CARGA HORÁRIA TRABALHADA. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI Nº 11.738/2008, À PROFESSORA INATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, POIS AUSENTE PROVA DE QUE O ESTADO NÃO TERIA CONDIÇÕES DE ARCAR COM A CONDENAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA, NA FORMA DO ARTIGO 947 DO CPC, QUE NÃO LEVA À AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM O MESMO TEMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA CUMPRIDA PELA DOCENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, § 3º, DA LEI Nº 11.738/2008. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 37, incisos X, XIII e XV; 39, §§ 1º e 4º; e 60, inciso III, alínea e, §4º, incisos I e II; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 109, inciso I; 151, inciso III; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II; 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente